Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000620-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000620-77.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudinei de Oliveira Marins

Recorrido(s):

Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA DE SEGURO ACIONADA PELO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE. REPARO LIBERADO PELA SEGURADORA A SER PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA RECLAMADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DEMORA NO CONSERTO. VEÍCULO LIBERADO AO AUTOR PARA AGUARDAR O RECEBIMENTO DE PEÇAS FALTANTES. PANDEMIA COVID-19. IMPACTOS NO SETOR AUTOMOTIVO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, alega que sofreu um acidente de trânsito com seu veículo e, diante da culpa exclusiva do Sr. Adão Ferreira Pontes, foi aberto sinistro perante a Associação Amparo Brasil, sendo o veículo encaminhado para reparo na concessionária Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda. Narra que, o orçamento foi realizado em 03/12/2020, e que até o ajuizamento da ação (10/01/2021) o seu veículo não havia sido reparado por falta de peças.

2. Da análise dos autos, restou comprovado que o sinistro ocorreu em 22/11/2020; foi realizado o orçamento junto à concessionária Ré em 03/12/2020; que o reparo foi autorizado por conta da AMPARO BRASIL e as peças seriam fornecidas/autorizadas pela mesma; que após o recebimento das peças faltantes, em 11/01/2021 o Recorrido levou o seu veículo para realizar o devido reparo e o serviço foi finalizado em 15/01/2021, sendo o automóvel retirado nesta mesma data.

3. Desta forma, levando-se em consideração que o orçamento foi realizado em 03/12/2020 e o reparo no veículo iniciado em 11/01/2021, a meu ver, foi realizado dentro do prazo razoável, tendo em vista a ausência de peças e a pandemia COVID-19 que afetou diretamente o setor automotivo na produção de peças/automóveis.

4. Ademais, o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

5. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem. Embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X da CF/88”.

6. Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano. (TJRJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: Des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, Primeira Câmara Cível, Publicação: 06/07/2009).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, considerando ter ocorrido a perda do objeto quanto ao reparo do veículo, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021